Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-29.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. CONCORDÂNCIA UNÂNIME E EXPRESSA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 603, § 1o. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Não procede o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação do ponto que entendem merecedor de reforma, qual seja, a condenação em honorários advocatícios.
II. Constatada a concordância unânime e expressa acerca da dissolução parcial da sociedade, não há falar em condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes (Código de Processo Civil, art. 603, § 1o). No capítulo, a sentença há de ser reformada.
III. Apelo conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido.